Tribunal: TJES
Processo: 5022276-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022276-67.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS SOLEDADE SANTANA
COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que condicionou a concessão de saída temporária à realização de exame criminológico nos autos da Execução Penal nº 2000529-35.2020.8.08.0050. A defesa sustenta a ilegalidade da exigência por ausência de previsão legal específica e fundamentação concreta, requerendo a concessão da benesse com base em atestado de conduta carcerária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via processual adequada para impugnar decisão que condiciona a saída temporária à realização de exame criminológico; e (ii) estabelecer se a exigência de exame criminológico, no caso concreto, configura ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é a via adequada para impugnar decisão proferida em execução penal quando houver previsão de recurso próprio, conforme o art. 197 da Lei de Execução Penal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A jurisprudência do STF e STJ firmou entendimento no sentido de restringir o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso, exigindo demonstração inequívoca de teratologia ou ilegalidade manifesta.

5. A decisão que condiciona a saída temporária à realização de exame criminológico encontra respaldo na Súmula 439 do STJ, segundo a qual é admissível a exigência, desde que fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.

6. A decisão impugnada está fundamentada na necessidade de avaliação técnica da aptidão para reinserção social, o que justifica a adoção de postura cautelar pelo juízo da execução.

7. Não se verifica nos autos ilegalidade flagrante, vício formal ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem, de ofício, pela via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não é meio adequado para substituir o recurso cabível contra decisão proferida no curso da execução penal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade.

2. É legítima a exigência de exame criminológico como condição para a concessão de saída temporária, desde que devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 123, III, e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.06.2018; STJ, Súmula 439; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 20.08.2024; TJES, 5010823-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 05.02.2024; TJES, 5009701-32.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durao Correia Lima, j. 10.11.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5022276-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARLELITE ACURCIO TORRES

PACIENTE: MARCOS SOLEDADE SANTANA

COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS SOLEDADE REIS
contra ato supostamente coator do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha (regime semiaberto) nos autos da Execução Penal nº 2000529-35.2020.8.08.0050, que indeferiu o pedido de saída temporária e determinou a realização de exame criminológico.

Sustenta a impetrante, em síntese, que a exigência de exame criminológico para a saída temporária constitui constrangimento ilegal, por se tratar de requisito não previsto expressamente em lei para tal benefício e por ausência de fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito. Requer, assim, o afastamento da exigência e a concessão do direito com base no atestado de conduta carcerária.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 17607160.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17712788, pela
denegação
da ordem.

Como se sabe, “
o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
” (STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

Vale explicitar que a Corte Cidadã, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade
' (...). (STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o mandamus, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da quaestio. II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.
III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do mandamus, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)- destaquei

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1
. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso. 2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida. (TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024) - destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.(TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022) - destaquei

Portanto, cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento supracitado dos Tribunais Superiores segundo o qual deve-se racionalizar ao máximo o emprego do
habeas corpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos ao substituir o Agravo em Execução Penal pelo presente remédio heroico.

Com efeito, observa-se que o impetrante busca, claramente, debater decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 2000529-35.2020.8.08.0050, especificamente o ato que condicionou o benefício da saída temporária à realização de exame criminológico. E como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu artigo 197 que “
das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

Desta forma, resta evidente que o presente remédio constitucional, de via estreita e cognição sumária, não se revela como o instrumento adequado para a análise de questões atinentes à Execução Penal, as quais devem ser dirimidas através de recurso próprio.

Ainda que assim não fosse, ao analisar os autos, vejo que, ao menos em sede de cognição sumária, inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

A jurisprudência consolidada na Súmula 439 do STJ estabelece que "
admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
".

Com efeito, a decisão impugnada ressalta que a natureza da benesse justifica uma postura cautelosa do Juízo, sendo necessária a avaliação técnica da capacidade de reinserção social de Marcos Soledade Reis antes da concessão de benefícios que permitam seu retorno, ainda que gradual, ao convívio social. Nesse sentido, transcrevo precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CONCESSÃO DA SAÍDA TEMPORÁRIA INDEPENDENTEMENTE DA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A súmula nº 439 do STJ preconiza que a realização do exame criminológico depende das peculiaridades do caso, devendo estar embasada em decisão fundamentada. 2. No caso em comento, a magistrada de origem embasou a determinação do exame criminológico não apenas na natureza do delito (tortura qualificada pelo resultado morte) mas notadamente nas peculiaridades que circundam o caso concreto, o que sem dúvida, exige uma maior cautela no deferimento da benesse da saída temporária. 3. Recurso desprovido. (5010823-46.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Publicado no Diário Oficial em 05/02/2024, Relator JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA).

______________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO – ART. 123, INC. III DA LEP – LAUDO CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A saída temporária é um benefício concedido àqueles condenados que cumprem pena em regime semiaberto, desde que preencham os seguintes requisitos artigo 123 da LEP. Os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, não bastando, pois, o preenchimento do requisito temporal/ objetivo e a apresentação do atestado de boa conduta carcerária, sendo permitido, consoante Súmula nº 439 do STJ ("Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso concreto, desde que em decisão motivada"), a requisição de avaliação psicossocial, quando devidamente fundamentada, a fim de verificar o preenchimento do requisito do inc. III do art. 123 da LEP, como in casu. 2. A Douta Magistrada corretamente indeferiu o benefício ao agravante, em razão do exame criminológico ter considerado o interno inapto para a saída temporária. 3. Recurso conhecido e desprovido. (5009701-32.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Publicado no Diário Oficial em 10/Nov/2022 , Relator RACHEL DURAO CORREIA LIMA ).

Assim, ao que tudo indica, a decisão do juízo de origem está amparada no dever de cautela inerente à execução penal e na jurisprudência consolidada, não havendo que se falar, em princípio, na ilegalidade apontada.

Destarte, não identifico a teratologia ou a ilegalidade manifesta que autorizariam a intervenção imediata desta Corte.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR
Acompanho o e. Relator.

É como voto.